Tribunal: TJPA
Processo: 0001705-58.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001705-58.2018.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFICIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta
pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a r. decisão do Juízo da Comarca de São Domingos do Araguaia que arquivou, de ofício, Inquérito Policial,
tombado sob o nº 164/2018.000028-1, instaurado para apurar a prática do crime de homicídio em face da vítima Valter Elias Roldino da Conceição (ID nº 6872640).

Extrai-se dos autos que a autoridade policial instaurou inquérito policial em razão de boletim de ocorrência policial feito pelo policial Bruno Martins Mesquita, onde comunicou que
“tomou conhecimento do homicídio do nacional VALTER ELIAS ROLDINO DA CONCEIÇÃO, 24 anos, por disparos de arma de fogo, no dia, local e horário acima mencionados; que foram solicitadas as pericias pertinentes (Local de Crime e Necropsia) e, no local, foram constatadas várias cápsulas de munição calibre 380, devidamente recolhidas pelo Perito Criminal; que segundo informes preliminares, o suspeito teria envolvimento com tráfico e estaria praticando delitos de furto no município; que até o presente momento não há suspeitos para o fato criminoso (...).”
(ID nº 6872635).

No Relatório de Inquérito Policial (ID nº 6872637), datado de 20/03/2018, a autoridade policial, após enviar o feito ao Juízo em razão do esgotamento das diligências na esfera policial, sugeriu pelo retorno dos autos para prosseguimento das investigações.

Todavia, em 14 de janeiro de 2021, conclusos os autos a D. Juíza, que decidiu, sem qualquer manifestação ou parecer ministerial, pelo arquivamento do inquérito, sustentando sua decisão em suposta ausência de fundamento para manutenção do feito e em respeito ao princípio da eficiência processual (ID nº 6872640).

Em suas razões recursais, o apelante aponta que não há possibilidade de arquivamento do presente inquérito policial de ofício, sem que haja qualquer manifestação do titular da ação penal, notadamente em casos de delitos graves,
pugnando para que seja conhecido e provido o recurso, para anular a decisão (sentença) do Juízo de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento das investigações (ID nº 6872641).

Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 9703018).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Consta nos autos que
a autoridade policial instaurou inquérito policial em razão de boletim de ocorrência policial feito pelo policial Bruno Martins Mesquita, onde comunicou que
“tomou conhecimento do homicídio do nacional VALTER ELIAS ROLDINO DA CONCEIÇÃO, 24 anos, por disparos de arma de fogo, no dia, local e horário acima mencionados; que foram solicitadas as pericias pertinentes (Local de Crime e Necropsia) e, no local, foram constatadas várias cápsulas de munição calibre 380, devidamente recolhidas pelo Perito Criminal; que segundo informes preliminares, o suspeito teria envolvimento com tráfico e estaria praticando delitos de furto no município; que até o presente momento não há suspeitos para o fato criminoso (...).”
(ID nº 6872635).

No Relatório de Inquérito Policial (ID nº 6872637), datado de 20/03/2018, a autoridade policial, após enviar o feito ao Juízo em razão do esgotamento das diligências na esfera policial, sugeriu pelo retorno dos autos para prosseguimento das investigações.

Todavia, em 14 de janeiro de 2021, conclusos os autos a D. Juíza, que decidiu, sem qualquer manifestação ou parecer ministerial, pelo arquivamento do inquérito, sustentando sua decisão em suposta ausência de fundamento para manutenção do feito e em respeito ao princípio da eficiência processual (ID nº 6872640).

Inconformado com o arquivamento do inquérito, de ofício, o representante do Parquet manejou o presente recurso objetivando a nulidade da decisão de arquivamento e o regular prosseguimento da marcha processual.

Vale registrar que é vedado ao Juiz arquivar inquéritos e termos circunstanciados de ofício, haja vista que, no sistema acusatório, o Ministério Público é o titular da ação penal, conforme preconiza o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e, portanto, tem a incumbência de promover o arquivamento de procedimentos investigatórios, cabendo à autoridade judiciária homologá-lo ou, se for o caso, proceder conforme previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal (com redação anterior à Lei 13.964/19, haja vista a suspensão determinada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6298 de relatoria do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal[1]), o qual assim determina:

“Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.”

Acerca do tema, ensina o doutrinador Guilherme Souza Nucci:
“Somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode pedir o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz, como se pode ver na próxima nota, concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso. Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 179.)

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas um “magistrado de garantias”, mercê da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis: “Um processo penal justo (ou seja, um due process of law processual penal), instrumento garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais.” (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. Precedentes (RHC 96713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido. (STF – Inq: 2913 MT, Relator: Min. DIAS TOFOLI, Data de Julgamento: 01/03/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012).

ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002924-86.2018.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA GREGGIO - J. 08.06.2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO, PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, COMO CORREIÇÃO PARCIAL. ARTIGO 335 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PR. ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 251 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002102-41.2020.8.16.0141 - Realeza - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 16.05.2022)

Portanto, resta demonstrado o
error in
procedendo adotado pela magistrada de primeira instância, na condução do procedimento investigatório, o qual culminou em nítida inversão tumultuária de atos legais.

Como bem delineado no parecer ministerial (ID 9703018),
verbis
:
Conforme se observa, não foi garantido ao Órgão Ministerial o mister de sua atribuição investigatória, auxiliada pela autoridade policial, não sendo oportunizado sequer a apresentação de novas recomendações e determinações ao procedimento investigativo. Inobstante a ausência de novas informações acerca do procedimento investigativo, até àquele momento, não tinha ocorrido indiciamento de qualquer indivíduo, sendo ineficaz o fundamento utilizado pela D. magistrada de que “a persecução penal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado”. Sendo assim, ainda considerando a complexidade e gravidade do crime ora investigado, qual seja, homicídio, entende esta Procuradoria de Justiça que as investigações devem prosseguir.”

Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial determinando-se o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuições perante aquele juízo, para o fim de viabilizar a formação da opinio delicti ou que seja proposto pelo Parquet o arquivamento do inquérito policial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022